Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-91.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESCABIMENTO. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. SÚMULA 605 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUTORIZADA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ADEQUADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE.

1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.

2. Com o Enunciado de Súmula 605 do STJ pacificou-se o entendimento de que “a superveniência de maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”. Permanece hígido o interesse de agir, se o adolescente ainda conta com 18 anos.

3. A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução no 329/2020, considerando a declaração de estado de calamidade pública. Ademais, a citada modalidade de audiência não enseja a ocorrência de cerceamento de defesa ou qualquer outra nulidade, porquanto garantidas a ampla defesa e o contraditório.

4. Apesar das condições pessoais favoráveis do apenado, a aplicação da medida de semiliberdade revela-se condizente com a gravidade do ato infracional praticado, porquanto está sendo imputada a prática de atos análogos ao crime de estupro de vulnerável. Ademais, o fato de o representado ter alcançado a maioridade penal não altera tal panorama.

5. Recurso conhecido e desprovido.